Tribunal: TJBA
Processo: 8016146-41.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016146-41.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DAVI DO NASCIMENTO ISIDORO Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A AÇÃO POLICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO PELA TENTATIVA DE FUGA, INVASÃO DE RESIDÊNCIA ALHEIA E PEDIDO DE SOCORRO DA VÍTIMA VIZINHA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA), ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE A APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA, QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA FUNDAMENTADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. RÉU COM 19 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELO HISTÓRICO INFRACIONAL E PROCESSUAL DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVI DO NASCIMENTO ISIDORO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Eduardo Ferreira Padilha que, nos autos do processo nº 8016146-41.2025.8.05.0146, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. Narra a denúncia que, em 07 de novembro de 2025, o Apelante foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 296g de maconha e uma porção de cocaína, além de três balanças de precisão e dois celulares. A ação policial foi deflagrada após informações de que um indivíduo estaria traficando na localidade e, ao chegarem, os policiais se depararam com uma situação de invasão de domicílio praticada pelo réu, que tentava se esconder da guarnição. 3. Em suas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade de todas as provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, requer a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. Rejeita-se a preliminar de violação de domicílio. A ação policial foi legitimada por fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, o que, por si só, já autorizaria o ingresso. Ademais, a situação fática encontrada pelos policiais, com o barulho de arrombamento, o pedido de socorro da vizinha que teve sua residência invadida pelo Apelante em sua tentativa de fuga, e a posterior visualização dos entorpecentes no apartamento do réu, que se encontrava com a porta aberta, constituem justa causa suficiente para a atuação policial, afastando qualquer alegação de ilicitude das provas. 5. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 531074769), Auto de Exibição e Apreensão (ID 531074769 – pág. 14), Laudo Definitivo de Entorpecentes (ID 105961527), e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo (ID 105961528), sob o crivo do contraditório. 6. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal. O conjunto probatório, notadamente a variedade de drogas (maconha e cocaína), a expressiva quantidade de maconha (aproximadamente 296g) e, de forma contundente, a apreensão de três balanças de precisão, evidencia a finalidade mercantil dos entorpecentes, sendo a versão de posse para consumo próprio isolada e incompatível com as circunstâncias da prisão. 7. No que tange à dosimetria, a pena merece parcial reforma. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com base no art. 42 da Lei de Drogas, dada a natureza e a variedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha). 8. Na segunda fase, acolhe-se o pleito defensivo para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o Apelante contava com 19 anos de idade na data dos fatos (nascido em 17/10/2006, crime em 07/11/2025). Aplica-se a redução de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena intermediária para 05 anos de reclusão. 9. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena. 10. Com relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, mantém-se o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Embora tecnicamente primário, o histórico do Apelante, que inclui a aplicação de medida socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio qualificado e o fato de responder a outra ação penal por crime de homicídio, evidencia sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício, por não preencher os requisitos legais cumulativos. 11. Considerando o quantum da pena final (superior a 4 anos) e a valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas (natureza e variedade dos entorpecentes), mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal. 12. Pelo mesmo motivo (pena superior a 4 anos), mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal. 13. Quanto ao pleito para recorrer em liberdade, percebe-se assim que a manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo na necessidade de garantir a ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva. Ademais, este permanecera preso durante toda a ação penal. 14. Para além disto, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião da sentença condenatória, dispensa fundamentação complexa, bastando que os motivos utilizados na decisão anterior, que analisou a necessidade da segregação provisória, permaneçam inalterados. 15. A pena definitiva é redimensionada para 05 (cinco) anos e multa de 500 (quinhentos) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da valoração negativa da natureza e variedade das drogas e do quantum da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal. 16. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016146-41.2025.8.05.0146, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante DAVI DO NASCIMENTO ISIDORO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O APELO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões (Data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC16